Tribunal: TJDFT
Processo: 0009250-18.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0009250-18.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, ROGERIO CARVALHO TOLEDO, BEATRIZ GUIMARAES TOLEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: EVA GUIMARAES FERNANDES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Ciente da certidão de ID 74968611. 2. À Secretaria para acompanhamento do pagamento do precatório, tal como manifestado na petição de ID 74759945. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator